Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719759-52.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEJANIRA DE FARIAS PEREIRA, CARLOS ROBERTO DE FARIAS PEREIRA, CLEIDE DE FARIAS PEREIRA, EDINEIA DE FARIAS ESTRELA, EDNA DE FARIAS PEREIRA, ELIZEU DE FARIAS PEREIRA, JOSE CARLOS DE FARIAS PEREIRA, PAULO ROBERTO DE FARIAS PEREIRA, ESPÓLIO DE ROBERTO INÁCIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DE FARIAS PEREIRA D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante (DISTRITO FEDERAL) quanto à petição de ID 22885123 e os documentos juntados, que informam o recolhimento do ITCD e quitação dos débitos tributários. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator